Tribunal: TJMT
Processo: 0016939-44.2015.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PJE: 0016939-44.2015.8.11.0003
Vistos etc.
Ante o interesse de menor impúbere, dê-se vistas dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-me à conclusão para decisão, se for o caso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora